Tribunal: TJDFT
Processo: 0029327-69.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0029327-69.2010.8.07.0001 APELANTE: ADALTO VIEIRA PASSARINHO, ADRIANO DALLABRIDA, ANA MARIA DIVINA MATOS, AUSTRIA MARIA ANDRE CORDEIRO, CARLOS HENRIQUE DE FREITAS GASPAR, CICERO DEDICE DE GOES JUNIOR, DEBORA MENDES PEREIRA JORDAO, DENIS MENDES PEREIRA, DIEGO AMADO VIDAL DA COSTA, DIEGO FERREIRA NOBRE, EDGAR ALMEIDA SANTOS, ELIANA LEILA DA SILVA NASCIMENTO, ELIZABETH MARIA DE SANT ANNA, EMILIO VENTURA NETO, EVELINE ROSA RORIZ, FABIO LUCIO DE LIMA, FERNANDA INES COLLAZOS ALVES DE LIMA, FRANCISCA VIEIRA DE SA, FRANK DE OLIVEIRA SOUZA, GEDIDA PAULO DA SILVA, GERALDO DA SILVEIRA SAMPAIO REZENDE, ISABELA VIEIRA PATROCINIO DE ARAUJO, JEFERSON NEPOMUCENO MESIANO MUNIZ, JOAO GUSTAVO GOIANO DANTAS, JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO JUNIOR, JUAREZ AVELINO DE CASTRO, LEONARDO GOVASTKI, LUIS CARLOS SILVA SANTOS, LUIZ CESAR DA ROCHA FONSECA, MARCO ANTONIO ESTRELA MARQUEZ, MARIA CARNEIRO DE ORNELAS, MARIA SOLANGE MELO DE SOUSA, MARILIA DE SANT ANNA BORGES, MARLUCIA MARIA BELEM DE SOUZA, NUBIA MARIA BASTOS HASSEGAWA, ODESVALDO PEREIRA FILHO, ORMINIO KOIKE DE ALMEIDA, RENATO JOSE SILVA COSTA, ROBERTA AMANCIO FONSECA, ROSAMARY APARECIDA GONCALVES LEMES, UIRATAN MILHOMEM COSTA, WEDMAM TRINDADE DE PAULA NASCIMENTO, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO MONTE SOLARO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, VAGNER DE ALMEIDA SA, CONSTRUTORA INCORPORADORA E PRESTADORA DE SERVICOS MILENIUM LTDA - ME, CONSULT - GESTAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DESPACHO Defiro o pedido de renúncia ao mandato (ID 15748453), conforme notificação de ID 15748454, recebida pela outorgante em 5/11/2018. Proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo o nome dos causídicos. Cumpre salientar que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do artigo 112 do Código de Processo Civil, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1848010/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Por fim, diante do teor da certidão de ID 22669919 a respeito da desconformidade suscitada nos IDs 15306113 e 15912115, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1770095/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010